Tribunal: TJSP
Processo: 2122010-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2122010-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Roque, em que é agravante UNIMED DE
SÃO ROQUE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é agravado CARLOS
TADEU BUENO ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122010-17.2020.8.26.0000 -Voto no 20.163
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2122010-17.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 0001355-09.201.8.26.0586
Comarca: São Roque (1a Vara Cível)
Agravante: Unimed de São Roque Cooperativa de Trabalho Médico
Agravada: Carlos Tadeu Bueno - ME
Juiz: Roge Naim Tenn
Voto n. 20.163
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de
Sentença – Microempresa - O empresário individual não tem
patrimônio distinto da pessoa jurídica, aplicando-se o princípio da
unicidade do patrimônio - Na execução da dívida da empresa
individual, para a expropriação de bens de seu titular, dispensa-se
a citação da pessoa física para o processo de conhecimento –
Precedentes do STJ – Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de
liminar, nos autos do cumprimento de sentença, da decisão reproduzida,
nestes autos, às fls. 42, que indeferiu o pedido de inclusão da sócia no polo
passivo, sob o fundamento de que a mesma não integrou o polo na fase de
conhecimento.
Sustenta o recorrente que na fase de execução houve o
esgotamento das tentativas de localização de bens penhoráveis, estando a
executada com sua situação cadastral baixada na Receita Federal e, por se
tratar de empresa individual, responde o comerciante ilimitadamente com
todos os seus bens pelos atos de comércio que praticar, inexistindo distinção
entre dívida contraída pelo comerciante singular e aquela a que está obrigada
a pessoa física, de modo que citada a empresa individual, tem-se como citada
também a pessoa física, sendo dispensável que se repita o ato para penhora de
seus bens particulares, afigurando-se desnecessária, ainda, a desconsideração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122010-17.2020.8.26.0000 -Voto no 20.163
3
da personalidade jurídica.
Pleiteia a reforma para que Carlos Tadeu Bueno seja
incluído no polo passivo da ação, possibilitando que responda com seu
patrimônio particular.
Foi indeferida a liminar.
É o Relatório.
Insurge-se o recorrente contra a decisão que inadmitiu a
inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença contra “Carlos Tadeu
Bueno ME”, que no site da Receita Federal consta com situação cadastral
baixada (fls.81/88 dos autos principais), de seu titular Carlos Tadeu Bueno,
sob o fundamento de que a pessoa física não integrou o polo passivo na fase
de conhecimento.
Contudo, o empresário individual não tem patrimônio
distinto da pessoa jurídica, aplicando-se o princípio da unicidade do
patrimônio. Como preleciona Fábio Ulhoa Coelho1, "no patrimônio da pessoa
natural que se dedica à exploração de uma atividade empresarial
individualmente, encontram-se indistinguíveis tanto os ativos e passivos
relacionados à empresa como os não relacionados", aduzindo que "como se
trata de um só patrimônio, sem a distinção, de um lado, de ativos e passivos
relacionados à empresa, e, de outro, dos não relacionados, o credor pode
pleitear a satisfação de seu crédito mediante a expropriação de quaisquer bens
do empresário individual, sendo indiferente se estão ativo e passivo ligados -
ou não - à exploração da atividade empresarial".
Destarte, na execução da dívida da empresa individual,
1 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial: Direito de Empresa. Vol. 1. 20a ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais. 2016, p. 131.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122010-17.2020.8.26.0000 -Voto no 20.163
4
para a expropriação de bens de seu titular, dispensa-se a citação da pessoa
física para o processo de conhecimento.
Neste sentido é assente a jurisprudência do STJ de que "a
empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar
no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade
implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa
natural titular da firma individual" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o
empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa
jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os
fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" (AREsp 508.190,
Rel. Min. Marco Buzzi, Publicação em 4/5/2017). 4. Sendo assim, o
empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de
instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica
(art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de
separação patrimonial que justifique esse rito (REsp 1682989/RS, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
19/09/2017, DJe 09/10/2017).
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento para que a execução possa alcançar os bens de Carlos Tadeu
Bueno.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica